Tribunal: TCU
Processo: 040.494/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3009/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, III e V, "a", 169, III, 237, VII e parágrafo único, 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da representação formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., para, no mérito, considerá-la procedente, julgar prejudicada a medida cautelar requerida, por perda de objeto, uma vez adotadas medidas corretivas pela Universidade Federal do Recôncavo, dar ciência do presente acórdão àquela Universidade e ao representante, e arquivar os presentes autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 040.494/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.